Tribunal: STJ
Processo: 1502851-24.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036438 - SP (2025/0327777-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A F DE O
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante sustenta que o recurso especial não busca o reexame de provas, mas
apenas sua revaloração, e requer o provimento do agravo para superar o impedimento
sumular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição do agravante
e (ii)
pela suposta fragilidade das provas produzidas na persecução penal;
saber se
houve fundamentação idônea na valoração das circunstâncias do crime para aumentar a
pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A absolvição do recorrente, com fundamento na fragilidade das provas, implicaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7/STJ.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova submetidos
ao contraditório, como no presente caso.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes, incluindo firmes
declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais, não havendo
elementos para a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova submetidos
2.
ao contraditório.
A absolvição com fundamento na fragilidade das provas implica o
Documento eletrônico VDA53183576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5879306a-257d-43b5-a6f9-ddb8fd281a35

reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A; CPP,
VII;
art. 217
art. 386,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.747.144/CE,
04.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.712.225/MG,
Quinta Turma, julgado em 14.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5879306a-257d-43b5-a6f9-ddb8fd281a35

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036438 - SP (2025/0327777-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A F DE O
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante sustenta que o recurso especial não busca o reexame de provas, mas
apenas sua revaloração, e requer o provimento do agravo para superar o impedimento
sumular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição do agravante
e (ii)
pela suposta fragilidade das provas produzidas na persecução penal;
saber se
houve fundamentação idônea na valoração das circunstâncias do crime para aumentar a
pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A absolvição do recorrente, com fundamento na fragilidade das provas, implicaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: 80586857-3aa5-49c0-ba39-d341e058f046

5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova submetidos
ao contraditório, como no presente caso.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes, incluindo firmes
declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais, não havendo
elementos para a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova submetidos
2.
ao contraditório.
A absolvição com fundamento na fragilidade das provas implica o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A; CPP,
VII;
art. 217
art. 386,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.747.144/CE,
04.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.712.225/MG,
Quinta Turma, julgado em 14.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A F DE O contra decisão
monocrática de minha lavra (fls. 1.136/1.141), na qual conheci do seu agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No presente regimental (fls. 1.146/1.150), o agravante pretende a superação do
supradito impeditivo sumular, defendendo que o apelo não busca o reexame de provas,
mas, tão somente, sua revaloração.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: 80586857-3aa5-49c0-ba39-d341e058f046

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Em relação ao mérito, todavia, deve a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Sobre a violação ao art. 386, VII, do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO manteve a condenação quanto aos crimes de estupro de
vulnerável, nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial
no aparelho celular da vítima (fls. 93/98), laudo de exame de
corpo de delito (fls. 159/163) e certidão de nascimento (fls.
77).
A autoria, por sua vez, recai sobre o apelante,
consoante prova oral.
O apelante negou o cometimento dos crimes, mas
admitiu relação sexual consentida com a vítima, após
ela completar quatorze anos. Disse que possuía
sentimento paternal em relação à vítima, mas se deixou
. Acredita
levar pela atração sexual, o que se arrepende
que ela o incriminou injustamente por influência da genitora.
Por outro lado, a vítima confirmou ter sido
abusada sexualmente pelo apelante dos três aos
. Em resumo, declarou que, no início, o
quatorze anos
apelante passava as mãos e se esfregava no corpo dela,
sobre a roupa. Os abusos foram se agravando ao longo
do tempo, como sexo oral, por exemplo. Em 24 de
dezembro de 2014 (vítima com oito anos), foi a primeira
vez que ele se despiu e se esfregou nela sem roupas.
Quando
possuía
dez
anos,
aproximadamente,
presenciou ele ter um orgasmo, ocasião em que houve
tentativa de penetração, a qual não foi consumada
Aos treze anos, o apelante a
porque sentiu muita dor.
convenceu ir morar com ele e, para tanto, conseguiu sua
guarda provisória. Do dia 13 dezembro de 2019 a 13 de
dezembro de 2020 (treze a quatorze anos), residiu com o
apelante, período em que mantiveram relações sexuais
e, sob incentivo dele, consumiu bebida alcoólica e droga
. Em muitas ocasiões, acordava sem se lembrar do que
havia ocorrido na noite anterior, haja vista a embriaguez,
mas constatava que sua roupa estava suja com o sêmen
dele. O apelante nunca a ameaçou. Para que os abusos
não viessem à lume, ele a presenteava, realizava todos
os seus desejos e a convencia de que a relação que
.
mantinham era comum entre pai e filha
T.V.R, mãe de K. C. R. O., esclareceu que conheceu
o apelante quando estava grávida da vítima. O apelante a
registrou como pai e a criou como tal, mesmo após o
rompimento do relacionamento amoroso entre eles. A vítima,
de forma recíproca, reconhecia o apelante como pai, ciente
de que ele não era seu genitor biológico. K. C. R. O. sempre
passava férias escolares com o apelante e, aos treze anos,
ela não quis mais retornar e passou a morar com ele. Um
ano após, a vítima veio visitá-la, e desconfiou do
Documento eletrônico VDA53183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: 80586857-3aa5-49c0-ba39-d341e058f046

comportamento depressivo dela. Assim, acessou o celular
de
sua
filha,
constatando
diversas
mensagens,
fotografias e vídeos de cunho sexual entre a vítima e o
Chegou a passar mal com as imagens. Procurou a
apelante.
autoridade policial e comunicou os fatos. Somente após um
ano de tratamento psicológico dela e da vítima, conseguiram
conversar sobre o assunto. A vítima lhe relatou que era
abusada desde a infância, a partir dos seis anos,
aproximadamente, com relação sexual aos nove. O
apelante manipulava a vítima com presentes e realização
de desejos, além de convencê-la de que se tratava de
Ele nunca a
relacionamento normal entre pai e filha.
ameaçou ou usou de violência.
E.B.R., amiga da mãe da vítima, disse que esta lhe
confirmou ter sido abusada pelo apelante desde a
infância, com conjunção carnal quando a menina
O apelante a
possuía oito anos, aproximadamente.
manipulava com versões de que a mãe dela a rejeitava, que
se tratava de relação normal entre e pai e filha, além de
presenteá-la constantemente.
[...]
, disse que a vítima
K.G.A. DE O., filha do apelante
passava todas as férias na casa deles. A vítima sempre quis
morar com o apelante. O apelante tratava todos os filhos da
mesma forma. Nunca viu seu pai oferecer bebida alcoólica
ou drogas à vítima. O apelante não proibia a vítima de
manter relacionamentos amorosos. Seu pai admitiu ter se
relacionado com a vítima após o aniversário dela de
quatorze anos. Por telefone, em 2022, a vítima lhe contou
Não
que o apelante tinha abusado dela desde a infância.
deu atenção porque os fatos por ela relatados não condiziam
com a realidade. A vítima dormia no quarto do apelante. A
depoente também dormiu no quarto do apelante até os
quatorze anos. A vítima não se dava bem com a mãe. O
apelante sempre foi um excelente pai; não fazia diferença
entre os filhos.
B.C.M., amiga do apelante desde a infância, disse
que a vítima passava as férias escolares na casa desse.
Nunca percebeu mudança de comportamento na vítima, que
era tratada, pelo apelante, da mesma forma como os demais
filhos. Nunca percebeu ato alusivo a abuso sexual pelo
apelante. Também nunca o viu oferecer bebida alcoólica ou
droga à vítima.
Essa a prova oral.
A vítima, com dezesseis anos ao tempo do
depoimento especial, confirmou os abusos com clareza,
especificando os atos praticados, fazendo relações com
marcos fáticos para determinar o período em que
ocorreram,
circunstâncias
que
demonstram
.
verossimilhança de suas declarações
Em tema de crimes sexuais, intencionalmente
praticados na clandestinidade, longe dos olhos alheios, a
palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação dos autores,
máxime quando em sintonia com os demais informes
Documento eletrônico VDA53183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: 80586857-3aa5-49c0-ba39-d341e058f046

probatórios, como no presente caso: laudo do aparelho
celular; laudo de exame de corpo de delito; depoimentos
das testemunhas T V R e E B R.
As testemunhas de defesa nada relataram a afastar
as declarações da vítima.
E o próprio apelante não foi capaz de indicar algum
motivo plausível para que a vítima pudesse incriminá-lo
injustamente. Pelo contrário, admitiu ter mantido relações
com ela, após os quatorze anos.
A versão apresentada pelo apelante, na realidade,
demonstra a tentativa de atenuar suas condutas repugnantes.
Nesse contexto fático, de rigor a manutenção da
condenação pelo crime previsto no artigo 217-A, caput, do
Código Penal" (fls. 933/938).

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de Justiça desacolheu a pretensão
defensiva pela absolvição, reconhecendo que a condenação se fundamenta em provas
suficientes, especialmente diante das firmes declarações da vítima (que, em contexto de
crimes contra a dignidade sexual, possuem especial valor probante), aliadas às
prestadas pelas testemunhas, e corroboradas pelos demais elementos probatórios
colhidos, como laudo do aparelho celular da ofendida e o laudo de exame de corpo de
delito.
No contexto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da
presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, como pretende
a parte recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-
probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ. Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR
NOS CRIMES SEXUAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
SÚMULA 7/STJ.
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das
se houve
provas produzidas na persecução penal;
fundamentação idônea na valoração das circunstâncias do
crime para aumentar a pena-base; se foi demonstrado o
dissídio jurisprudencial de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do recorrente, com fundamento na
fragilidade das provas, implicaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme
Nos crimes
Súmula 7/STJ.
contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui
especial
valor
probante,
especialmente
quando
corroborada por outros elementos de prova submetidos
ao contraditório, como no presente caso.
Documento eletrônico VDA53183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: 80586857-3aa5-49c0-ba39-d341e058f046

[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.747.144/CE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
14/2/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA.
CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
PARENTESCO. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das provas
produzidas na persecução penal e se houve fundamentação
idônea na aplicação da causa de aumento seguida da
continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A absolvição do recorrente, com fundamento na
fragilidade das provas, implicaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra
da vítima possui especial valor probante, especialmente
quando corroborada por outros elementos de prova
submetidos ao contraditório, como no presente caso.
[...]
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.712.225/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: 80586857-3aa5-49c0-ba39-d341e058f046

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327777-2
AREsp 3.036.438 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001626420238260559 00061944620248260496 10123643920228260576
15028512420218260576 1626420238260559 2058514092023826000050000
21272022 21354592021 2135459862021110432 61944620248260496
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A F DE O
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A F DE O
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054492543204=0830@
2025/0327777-2 - AREsp 3036438 Petição : 2025/0105967-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:15:25
Código de Controle do Documento: CF4F1397-72CA-438B-9987-EF5B2F643355